Tribunal: STF
Processo: Rcl 48879
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela empresa Merkasul Comércio e Representações Ltda. em face de decisão proferida pela 16ª Vara Federal do Município de Porto Alegre/RS, nos autos da Execução Fiscal nº 5054088-32.2016.4.04.7100, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora reclamante e deu prosseguimento ao feito, afastando a alegação de prescrição.
    2. Na referida execução fiscal, movida pela União, a empresa ora reclamante apresentou exceção de pré-executividade, alegando a prescrição dos créditos tributários, tendo em conta que os débitos são relativos ao período entre os anos de 1997 e 2003 e a execução fiscal foi proposta em 08.08.2016.
    3. A reclamante sustenta que a decisão reclamada, ao afastar a prescrição, descumpriu a autoridade da Súmula Vinculante 8, cujo teor é o seguinte: “São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”. Defende que os créditos tributários objeto do processo de origem estão prescritos, porque “ultrapassado, em muito, o prazo de 5 anos para que a Fazenda/União, exercesse o direito de efetuar o lançamento tributário (ou seja, para, uma vez ocorrido o fato gerador, que faz nascer a obrigação tributária”.
    4. Requer a reclamante, em caráter liminar, a suspensão da decisão impugnada e, ao final, a sua cassação, “com a prolação de nova decisão adequada à solução da controvérsia, declarando a prescrição das CDA’s”. Pleiteia, ainda, a concessão de gratuidade de justiça.
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido
    7. Em consulta à página eletrônica do Justiça Federal do Estado do Rio Grande de Sul, verifica-se que a decisão reclamada foi publicada em 10.01.2018. Contra a rejeição da exceção de pré-executividade, a ora reclamante interpôs agravo de instrumento, o que gerou novos autos, de nº 5007520-44.2018.4.04.0000. Sem obter sucesso, continuou recorrendo (apresentado ED, REsp e AREsp), até que certificado o trânsito em julgado em 20.05.2021. A presente reclamação foi ajuizada apenas em 10.08.2021.
    8. Como se vê, o que a reclamante pretende, em verdade, é desconstituir, pela via da reclamação, decisão preclusa, impossibilitada qualquer impugnação no processo original. Nos termos da Súmula 734/STF, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Este entendimento foi positivado pelo art. 988, § 5º, I, do CPC/2015, que prevê: “§ 5º É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
    9. De todo modo, observa-se que a decisão reclamada não se ampara nos dispositivos considerados inconstitucionais pelo STF no paradigma da Súmula Vinculante 8, quais sejam, art. 5º do Decreto-Lei nº 1.569/1977 e arts. 45 e 46 da Lei nº 8.212/1991. Em verdade, a autoridade reclamada afastou a prescrição com base nas Súmulas 436 e 393 do Superior Tribunal de Justiça e nos marcos temporais disponíveis, “tendo em conta que os créditos exequendos, referentes ao período entre 1997 e 2003, ao que indicam os elementos constantes dos autos, foram constituídos por declaração do contribuinte entregue em 02/04/2012 (Evento 2 - EXTR2), tendo sido ajuizada a execução fiscal em 08/08/2016” (doc. 4). 
    10. É requisito indispensável à propositura da reclamação a existência de relação de aderência estrita entre os atos reclamados e o paradigma invocado, o que não se vislumbra no caso concreto. Nesse sentido, as Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria, entre muitos outros.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    12. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante regularizar a sua representação processual, juntando cópia de seu estatuto social, sob pena de não conhecimento do apelo. 
    Publique-se.
          Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator